Tribunal: TJES
Processo: 0037485-37.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037485-37.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSMAR VALIATI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037485-37.2017.8.08.0035

APELANTE: JOSMAR VALIATI

Advogados do(a) APELANTE: LAECIO CARLOS GUIMARAES - ES3418, FREDDY ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO - ES24211-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGOS 147
E 329
, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.

RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Tem-se que o réu foi condenado a penas inferiores a um ano, razão pela qual a prescrição, na hipótese vertente, é de 03 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal). considerando que entre os marcos interruptivos da prescrição não houve o transcurso do prazo previsto em lei, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

2. Hipótese em que os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva foram confirmados ao crivo do contraditório. Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar, de forma inequívoca, a autoria delitiva em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado.

3
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

i
mprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037485-37.2017.8.08.0035

APELANTE: JOSMAR VALIATI

Advogados do(a) APELANTE: LAECIO CARLOS GUIMARAES - ES3418, FREDDY ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO - ES24211-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSMAR VALIATI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 4598955, pp. 177/196), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 71, e art. 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

Razões recursais da Defesa, id. 4826003, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Superada a referida tese, pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória.

Emerge da denúncia que, no dia 30 de dezembro de 2017, por volta das 19 horas, na Rua Platina, Beco Grande Vitória, nº 336, Bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, o réu teria desferido um chute contra as costas de Natalino Leal do Nascimento, provocando-lhe lesões, além de ter ameaçado Adriana dos Santos e Mônica dos Santos, bem como resistido à prisão.

Consta dos autos que a vítima Natalino estava no beco que dá acesso à sua casa, quando o réu chegou e, repentinamente, desferiu um chute contra suas costas.

De acordo com a peça acusatória, vizinhos viram a ação, intervieram e acionaram policiais militares, que se dirigiram ao local.

Segundo os autos, no momento em que os policiais o abordaram, o réu resistiu agressivamente ao ato de prisão, causando lesões no dedo de um dos agentes de polícia e rasgado sua farda.

Na mesma ocasião, o réu também ameaçou duas sobrinhas de Natalino, Adriana e Mônica, dizendo que “eram mulheres mortas, que iria pegá-las e que tinham cavado sua sepultura”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de ameaça e de resistência e absolvido da prática do crime de lesão corporal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante requer, primeiramente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, tem-se que o réu foi condenado a penas inferiores a um ano, razão pela qual a prescrição, na hipótese vertente, é de 03 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal).

Desse modo, entre o recebimento da denúncia, em
26/1/2018
(vol. 01, p. 119), e a publicação da sentença, em
14/7/2020
(vol. 03, p. 17), não transcorreu o mencionado prazo, não havendo que se falar, portanto, na prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (art. 110, § 1º, do CP).

No mesmo sentido, entre a data da publicação da sentença condenatória até o julgamento deste recurso, também não decorreu o interregno de três anos, não havendo, logo, prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

Diante do exposto, considerando que entre os marcos interruptivos da prescrição não houve o transcurso do prazo previsto em lei, não há que se falar em prescrição.

Prosseguindo, o apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 33/39), no Auto de Resistência (vol. 01, p. 41), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações das vítimas.

Nesse diapasão, a vítima Mônica dos Santos prestou depoimento em juízo e declarou que, no momento em que o réu foi conduzido para a viatura de polícia, passou a proferir ameaças contra a sua vida e de Adriana. Disse, também, que o apelante resistiu à prisão, demonstrando comportamento agressivo. Confira-se:

“
(...) que a depoente aguardou a polícia na rua, oportunidade em que a Adriana também chegou o local;
que os militares chegaram e foram abordar o acusado, ocasião em que ele reagiu com a agressividade e resistiu a abordagem policial,
inclusive, xingando os militares com palavras de baixo calão;
que no momento em que foi conduzido para a viatura o acusado passou a proferir ameaças contra a vida da depoente e de Adriana; que o acusado falou que a depoente e Adriana já estavam mortas que não ia ficar por aquilo;

que a depoente ficou temerosa em razão das ameaças proferidas pelo acusado,
uma vez que a mãe da depoente que é moradora antiga do bairro disse para a depoente que o acusado era uma pessoa agressiva; que o acusado estava embriagado no dia dos fatos; que pelo que tomou conhecimento as agressões contra Natalino se deram por que o acusado pediu dinheiro a Natalino e Natalino se recusou a dar dinheiro para o acusado; que Natalino não foi agredido com chutes e socos; que a depoente não presenciou as agressões contra natalino;
que na delegacia o acusado continuou proferindo ameaças contra os policiais e contra à depoente e sua irmã Adriana
;
que durante a abordagem policial o acusado reagiu de forma que rasgou o fardamento dos militares
e, também, lesionou os policiais; que a vítima Natalino não faz uso de bebida alcoólica, é pessoa idosa, deficiente e ficou muito temerosa em razão das agressões praticadas pelo acusado” (...) (vol. 02, p. 297)

No mesmo sentido, a vítima Adriana dos Santos declarou em audiência:

“
(...) que os militares ao chegarem procuraram pelo acusado e ele tentou se evadir mas foi alcançado e abordado;
que o acusado reagiu a abordagem policial e xingou os militares com palavras de baixo calão
do tipo "filho da puta" ' entre outros termos; Que o acusado se debatia durante a abordagem feita pelos policiais militares mas a depoente não viu se ele chegou a agI redir fisicamente algum dos agentes da força policial; Que não houve discussão entre a depoente, Mônica e o acusado
que a depoente e Mônica estavam perto dos policiais quando ele foil conduzido para a viatura e começou a Fazer ameaças contra a vida da depoente e de Mênica;
(...)
que o acusado qua
ndo foi
preso disse que iria matar
a
depoente Mônica, "que iam pagar à ele
" (vol. 02, p. 295)

Um dos policiais militares que tentou conter o réu e que o prendeu em flagrante também foi uníssono em descrever a conduta:

“
que presenciou as ameaças feitas pelo acusado contra as vítimas Adriana e Mônica dos Santos
; que também foi relatado pelas vítimas Adriana e Mônica dos Santos que as mesmas haviam sido ameaçadas pelo acusado;
que o acusado ameaçou as vítimas dizendo que iria matá-las; que o acusado desacatou o depoente e o seu colega proferindo diversas palavras de baixo calão
chamando os agentes de "safado";
que ao ser dada voz de prisão ao acusado o mesmo resistiu ao ato, tendo sido lavrado auto de resistência
; que foi necessário inclusive imobilizar o acusado; (Marcelo Abreu Coelho – vol. 02, p. 85)

As testemunhas da acusação, portanto, apresentaram depoimentos coerentes a respeito da prática delitiva.

Ademais, sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. (...) 8. Ademais,
esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no AREsp 1917106/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 14/3/2023. DJe: 17/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

Dentre as testemunhas arroladas pela defesa, uma delas sequer presenciou os fatos (Rosângela), razão pela qual seu depoimento não guarda relevância. A testemunha Jonas Azeredo disse não saber dizer se o réu ameaçou as vítimas, mas também ponderou que, de onde estava, não era possível escutar a conversa do acusado com as vítimas Mônica e Adriana.

Ao seu turno, a negativa de autoria do réu por ocasião do interrogatório não se sustenta diante do acervo probatório produzido. É digno de nota ressaltar, inclusive, que suas declarações são contraditórias, uma vez que, em juízo, negou ter ameaçado as irmãs Mônica e Adriana, ao passo que na Delegacia declarou que ficou nervoso com a chegada da Polícia e as ofendeu, em que pese tenha negado tê-las ameaçado.

Com efeito, os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva foram confirmados ao crivo do contraditório. Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar, de forma inequívoca, a autoria delitiva em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)